Tribunal: STF
Processo: Ext 1827
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 141674/2023, o Juízo da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC encaminha pedido formalizado pelo extraditando Bagrat Tcamonikian ou Bagrat Gareginovich Tcamonikian (Petição/STF nº 141674/2023, com o seguinte teor:



    “a defesa informa que, por questão de profissional de sua esposa, o Acusado precisará se mudar para o seguinte endereço: Rua Carolina Sucupira 878. ap. 100. Aldeota, Fortaleza CE. Cep 60140-120, motivo pelo qual, requer desde já autorização para se manter neste endereço, onde poderá ser localizado para receber intimações. Juntou documentos.”



    Anota que “as cautelares diversas da prisão fixadas pelo STF estão sendo fiscalizadas nos autos da CARTA DE ORDEM n. 5023808-25.2023.4.04.7200, onde o pedido formulado no evento 23 será analisado”.



    Diz esgotado o objeto da referida da Carta de Ordem, devendo os autos retornarem ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, o extraditando requer autorização para mudança de endereço residencial atualmente na cidade de Florianópolis/SC para Fortaleza/CE , afirmando que,



    “por questão de profissional de sua esposa, o Acusado precisará se mudar para o seguinte endereço: Rua Carolina Sucupira 878. ap. 100. Aldeota, Fortaleza CE. Cep 60140-120, motivo pelo qual, requer desde já autorização para se manter neste endereço, onde poderá ser localizado para receber intimações.” 



    Pede, ainda, seja encaminhada a carta precatória para o Juízo Federal competente.



    Considerando que os pedidos em tela mostram-se plausíveis, pois justificado o motivo da alteração de domicílio e indicado o endereço onde o extraditando deverá ser encontrado, defiro o requerimento para que a prisão domiciliar seja cumprida exclusivamente no novo endereço informado (a saber: Rua Carolina Sucupira 878. ap. 100. Aldeota, Fortaleza CE. Cep 60140-120).



    Visando o cumprimento desta decisão, reitero os termos do ato proferido na PPE nº 1105 (DJe 30/6/2023), com as devidas adaptações:



    “a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à Vara Federal competente;



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    d) proibição de ausentar-se do Ceará, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar a este Relator e à Vara Federal competente o seu endereço e qualquer alteração.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na decretação da prisão preventiva”.



    Assevero que o extraditando deverá permanecer na nova residência indicada na Petição/STF nº 141674/2023, até julgamento definitivo deste processo de extradição, não podendo ausentar-se dela em qualquer período do dia ou da noite, salvo comprovada situação emergencial.



    O extraditando, antes de realizar a mudança de endereço, assinará termo (a ser lavrado pelo Juízo da da 7ª Vara Federal de Florianópolis e, posteriormente, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal), de que tem conhecimento formal das condições estipuladas nesta nova decisão e cuja transgressão implicará imediata revogação da medida deferida.



    Delego ao Juízo Federal com jurisdição em Fortaleza/CE para fiscalização das condições impostas na Carta de Ordem n. 5023808-25.2023.4.04.7200 e cumprir eventuais atos processuais requeridos por meio de carta precatória informada pelo extraditando.



    Dê-se nova vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente